Tribunal: TJMT
Processo: 1036388-93.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036388-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIENE ROSA DA SILVA - CPF: 854.903.421-53 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADIMISSIBILIDADE DE SUSTENTATAÇÃO ORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN.
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO DÉBITO VENCIDO
. INFORMAÇÃO RETIRADA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui um caráter restritivo com relação à sua utilização na avaliação para a concessão de crédito no mercado e a indevida inscrição ou manutenção dos dados cadastrais do cliente no referido banco de dados implica na caracterização de danos morais.

3.
Entretanto, o reclamante, quando do ajuizamento da ação, não demonstrou que o débito discutido permaneceu inserido como "prejuízo" no cadastro do Banco Central, e conforme já consignado na decisão agravada, a anotação permaneceu até abril de 2019.

4.
Assim, inexistindo comprovação da permanência do registro no sistema de crédito, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.
Decisão monocrática mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por Eliene Rosa da Silva, em face da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, alegando, em síntese, que seja afastada a Súmula 385 do STJ, pois as inscrições realizadas junto ao Banco Central possuem mês e ano, mas não possuem dia. Sendo assim, embora todas prescritas, não há como afirmar que a instituição "a", "b" ou "c", é a mais antiga e que é devido o pagamento por danos morais em decorrência do ilícito praticado pelo Agravado.

Menciona que a indenização ora pleiteada é decorrente da má prestação de serviços e manutenção de débito prescrito, registrado no sistema de crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN), persistindo até a data do ajuizamento da ação.

Requereu o pedido de sustentação oral.

Nas contrarrazões, o recorrido alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024